Tribunal: TJDFT
Processo: 0722479-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0722479-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA MACEDO DA LUZ FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por REBECA MACEDO DA LUZ FERNANDES em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer c/c tutela de urgência n.o 0706481-09.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID: Num. 47588600), a agravante/autora relata que é deficiente física decorrente de doença reumatológica e portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Que participou do certame público para preenchimento de vagas para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas do Distrito Federal (cargo 103), regido sob o Edital n.o 01/2022 – ATUB, realizado pela Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, no qual se inscreveu para concorrer à uma das vagas reservadas aos candidatos com deficiência (PCD). Menciona que os candidatos PCDs foram convocados para avaliação biopsicossocial com equipe multidisciplinar para verificação da qualidade de deficiente, conforme item 7.16.2 do edital, no entanto, a autora foi excluída sem qualquer justificativa. Ressalta que possui duas deficiências reconhecidas por meio de laudos expedidos por médicos especialistas, neuropsicólogos, órgãos públicos, inclusive pelo Distrito Federal, já que possui, dentre outros, passe livre destinado aos portadores de deficiência, bem como possui cartão de estacionamento para PCDs, passe livre intermunicipal pelo Estado de Goiás, bem como Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA). Defende a existência dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela, porquanto a probabilidade do direito está no seu enquadramento como pessoa portadora de deficiência, conforme documentos anexados aos autos, ao passo que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside no fato de que as etapas subsequentes do concurso estão transcorrendo e a agravante está impedida de participar como candidata portadora de deficiência. Requer, em sede liminar, a concessão da tutela antecipada para que seja determinada a reinclusão do nome da agravante/autora na lista de candidatos aptos a concorrerem como portadora de deficiência, com a consequente convocação para todas as etapas subsequentes. No mérito, pede a confirmação da liminar eventualmente deferida. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. O pedido de antecipação de tutela foi deferido (ID 47613764). É o relatório. DECIDO. Conforme consta do ofício de ID 51223023 e em consulta ao processo no 0706481-09.2023.8.07.0018, verifica-se que, em 10/09/2023, foi proferida sentença em que o Magistrado a quo julgou procedentes os pedidos iniciais da agravante. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do processo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador